Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701501-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA SALES DA SILVA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Em vista do disposto no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como no art. 19 da Lei no 11.101/2005, intime-se a d. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator